Tribunal: TJMT
Processo: 1005261-46.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005261-46.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Isenção, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[FABIO FERNANDES PIMENTA (APELANTE), AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (APELANTE), COORDENADOR DA COORDENADORIA DO IPVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE DA SECRETÁRIA ADJUNTA DE RECEITA PÚBLICA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CESAR HENRIQUE RUIVO GATTI - CPF: 268.845.548-60 (APELANTE), CINELMA SOARES MACIEL - CPF: 622.631.451-68 (APELADO), ALANA SOARES MARTINS - CPF: 018.204.841-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE ICMS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PESSOA COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA. PREVISÃO EXPRESSA EM LEI ESTADUAL. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO INFRALEGAL. IRRELEVÂNCIA. HIERARQUIA NORMATIVA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA RATIFICADA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso, com Remessa Necessária, contra sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por pessoa com deficiência auditiva, determinando a concessão de isenção de ICMS na aquisição de veículo automotor por pessoa com deficiência auditiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a pessoa com deficiência auditiva possui direito líquido e certo à isenção de ICMS na aquisição de veículo automotor, considerando a previsão expressa na Lei Estadual no 8.698/2007, com redação dada pela Lei no 11.505/2021, ainda que ausente regulamentação específica no RICMS/2014 e no Convênio ICMS 38/2012 do CONFAZ.

III. Razões de decidir

3. A Lei Estadual no 8.698/2007, com redação conferida pela Lei no 11.505/2021, prevê expressamente a isenção de ICMS para pessoas com deficiência auditiva na aquisição de veículo automotor, desde que contempladas com isenção de IPI pela Receita Federal, requisito devidamente comprovado nos autos.

4. A hierarquia normativa impede que decreto regulamentar ou convênio interestadual restrinjam direitos assegurados por lei em sentido formal, sob pena de subversão do princípio da legalidade. A função do regulamento é conferir executividade à lei, não limitar seu alcance ou revogar tacitamente suas disposições.

5. A interpretação literal exigida pelo art. 111 do Código Tributário Nacional deve incidir sobre a lei que outorga a isenção, e não sobre normas infralegais. A Lei Estadual no 8.698/2007 literalmente inclui a deficiência auditiva no rol de beneficiários.

6. A negativa do benefício fiscal com fundamento exclusivo em omissão regulamentar configura discriminação indevida, violando os princípios constitucionais da isonomia material, da dignidade da pessoa humana e da inclusão social, além de contrariar a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, incorporada ao ordenamento com status constitucional.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou-se no sentido de reconhecer o direito à isenção de ICMS para pessoas com deficiência auditiva, afastando restrições infralegais incompatíveis com a legislação estadual vigente.

8. O Supremo Tribunal Federal, na ADO no 30, reconheceu omissão legislativa quanto à exclusão de pessoas com deficiência auditiva da isenção de IPI, assentando a necessidade de tratamento igualitário e inclusivo, fundamentos aplicáveis por identidade de razões à isenção de ICMS.

IV. Dispositivo e tese

9. Sentença ratificada em sede de Remessa Necessária. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A legislação estadual que prevê isenção de ICMS para pessoa com deficiência deve ser aplicada conforme sua literalidade, independentemente da ausência de regulamentação infralegal. 2. A deficiência auditiva constitui causa legítima para a concessão da isenção de ICMS, nos termos da Lei Estadual no 8.698/2007, com redação da Lei no 11.505/2021, desde que atendidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos na norma. 3. Atos infralegais, como decretos e convênios, não podem inovar na ordem jurídica nem restringir direitos assegurados por lei formal, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da hierarquia normativa. 4. A interpretação restritiva do direito à isenção tributária, fundamentada em omissão regulamentar, afronta os princípios constitucionais da legalidade, isonomia, dignidade da pessoa humana, acessibilidade e inclusão social."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, caput e § 3o; 150, § 6o; Lei Estadual no 8.698/2007, com redação da Lei no 11.505/2021; Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência); Lei no 14.768/2023; CTN, arts. 96, 111, II, e 141; Decreto Legislativo no 186/2008 (Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência).

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADO no 30, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24.08.2020; TJ-MT, N.U 1039072-94.2025.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.02.2026; TJ-MT, N.U 1043439-98.2024.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.11.2025; TJ-MT, N.U 1031987-83.2025.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recursos de apelação interpostos pelo

ESTADO DE MATO GROSSO,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos do andado de Segurança n. 1005261-46.2025.8.11.0041 impetrado por
CINELMA SOARES MACIEL
, concedeu a ordem mandamental para o fim de determinar que a autoridade coatora conceda a isenção do ICMS sobre a aquisição de veículo automotor pela Impetrante, extinguindo o processo com resolução do mérito. O Magistrado
a quo
fundamentou sua decisão na previsão expressa da Lei Estadual no 8.698/2007 (alterada pela Lei no 11.505/2021), que inclui a deficiência auditiva no rol de isenções, afastando a restrição imposta por normas infralegais (RICMS e Convênio ICMS 38/2012).

Aduz que, o art. 32 do Anexo IV do RICMS/2014 e o Convênio ICMS 38/2012 possuem rol taxativo que não contempla isenção de ICMS para pessoas com deficiência auditiva.

Sustenta que, deve ser aplicado o princípio da legalidade estrita, a indisponibilidade do crédito tributário e a regra de interpretação literal das normas isentivas (art. 111 do CTN).

Assevera que, o laudo da Receita Federal para isenção de IPI não vincula o Estado, arguindo a legalidade do indeferimento administrativo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada no sentido de denegar a segurança.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, inexistindo dessa forma, interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, tendo em vista as diversas manifestações dos Procuradores de Justiças nesse sentido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado trata-se de remessa necessária e recursos de apelação interpostos pelo

ESTADO DE MATO GROSSO,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos do andado de Segurança n. 1005261-46.2025.8.11.0041 impetrado por
CINELMA SOARES MACIEL
, concedeu a ordem mandamental para o fim de determinar que a autoridade coatora conceda a isenção do ICMS sobre a aquisição de veículo automotor pela Impetrante, extinguindo o processo com resolução do mérito. O Magistrado
a quo
fundamentou sua decisão na previsão expressa da Lei Estadual no 8.698/2007 (alterada pela Lei no 11.505/2021), que inclui a deficiência auditiva no rol de isenções, afastando a restrição imposta por normas infralegais (RICMS e Convênio ICMS 38/2012).

A controvérsia cinge-se a verificar o direito líquido e certo da Impetrante, portadora de deficiência auditiva, à isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na aquisição de veículo automotor novo.

A Impetrante comprovou nos autos sua condição de pessoa com deficiência auditiva (conforme Laudo de Perícia Médica do DETRAN/MT e Laudo de Avaliação da Receita Federal) e obteve a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Contudo, teve seu pedido de isenção de ICMS indeferido administrativamente sob o fundamento de que o Regulamento do ICMS (RICMS/MT) e o Convênio ICMS 38/2012 não preveem tal benefício para deficientes auditivos.

O Estado de Mato Grosso sustenta que sua negativa ao pedido de Isenção de ICMS possui amparo normas infralegais (Decreto e Convênio), de modo que não haveria ato ilegal praticado pela autoridade impetrada e/ou direito líquido e certo a ser amparado.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Sobreo o assunto, em que pese o Estado de Mato Grosso sustente sua negativa ao pedido de isenção de ICMS formulado pela impetrante/apelada com base em normas infralegais (Decreto e Convênio), o referido pedido possui amparo no artigo 1o da Lei Estadual no 8.698/2007, com as alterações realizadas pela Lei no 11.505, de 02 de setembro de 2021, como cito:

“
Art. 1o
Ficam isentas do ICMS as saídas internas de veículos automotores novos destinados às pessoas portadoras de deficiência física, visual, auditiva, mental severa ou profunda, ou autistas e pessoas com doença renal crônica que comprovadamente esteja fazendo hemodiálise, desde que as respectivas operações de saída sejam amparadas por isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, nos termos da legislação federal vigente.
(Redação do caput dada pela Lei No 11505 DE 02/09/2021)”.

Portanto, há previsão legal expressa e específica no âmbito do Estado de Mato Grosso concedendo a isenção de ICMS para pessoas com deficiência auditiva.

O princípio da hierarquia das normas impede que um decreto regulamentar (RICMS) ou um convênio restrinjam direitos assegurados por lei em sentido estrito.

A função do regulamento é dar executividade à lei, e não limitar seu alcance ou revogá-la tacitamente ao deixar de reproduzir suas hipóteses de incidência (ou, no caso, de isenção).

A negativa administrativa baseada na ausência de menção à deficiência auditiva no Art. 32 do Anexo IV do RICMS viola o princípio da legalidade, subvertendo-o, pois utiliza uma norma de hierarquia inferior para negar vigência a uma Lei Estadual válida e eficaz.

Ademais, a interpretação literal exigida pelo art. 111 do Código Tributário Nacional deve recair sobre a Lei que outorga a isenção. E a Lei Estadual no 8.698/2007, literalmente, inclui a deficiência auditiva.

Reforça-se, ainda, a necessidade de interpretação sistemática do ordenamento jurídico, à luz do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015) e da Lei Federal no 14.768/2023, que definem a deficiência auditiva e garantem a inclusão e a não discriminação.

Negar o benefício fiscal expressamente previsto em lei estadual a uma categoria de pessoas com deficiência, sob o argumento de omissão regulamentar, fere a dignidade da pessoa humana e a isonomia.

Além disso, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça está se consolidando no sentido de reconhecer o direito à isenção de ICMS em casos com o dos autos, como cito:

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA UNILATERAL. ISENÇÃO DE ICMS E IPVA NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INTERPRETAÇÃO CONFORME À LEGISLAÇÃO FEDERAL SUPERIOR. CONCESSÃO DE SEGURANÇA MANTIDA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A Lei Federal no 14.768/2023 reconhece expressamente a deficiência auditiva unilateral total como deficiência para todos os fins legais, o que harmoniza o ordenamento com a Lei Brasileira de Inclusão (Lei no 13.146/2015), que adota a concepção biopsicossocial da deficiência. 4.
A legislação estadual (Lei no 8.698/2007) prevê a isenção de ICMS a pessoas com deficiência auditiva, sem distinguir entre deficiência bilateral ou unilateral, sendo indevida qualquer restrição não prevista na lei formal.
5.
Atos infralegais, como decretos e convênios, não podem inovar na ordem jurídica nem restringir direitos previstos em lei, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
[...] 8. A legislação federal superveniente deve ser considerada na interpretação das normas estaduais, especialmente quando visa assegurar direitos fundamentais, como o direito à isenção tributária de pessoas com deficiência. [...] Tese de julgamento: 1. A deficiência auditiva unilateral total é apta a ensejar a concessão de isenção de ICMS e IPVA na aquisição de veículo automotor, conforme interpretação sistemática e atualizada da legislação federal e estadual. 2. Atos infralegais não podem restringir direitos assegurados por leis formais, sendo ilegal a exigência de perda auditiva bilateral quando a norma legal não a exige. 3. A existência de prova pré-constituída da condição de deficiência auditiva e do indeferimento administrativo autoriza a concessão de mandado de segurança. [...]”
(TJMT -
N.U 1039072-94.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026
)

“DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE ICMS NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PESSOA COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA. PREVISÃO EXPRESSA EM LEI ESTADUAL. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E INCLUSÃO SOCIAL. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR.
A Lei Estadual no 8.698/2007, em sua redação atual dada pela Lei no 11.505/2021, assegura expressamente o direito à isenção de ICMS às pessoas com deficiência auditiva, desde que também contempladas com isenção de IPI pela Receita Federal.
A impetrante apresentou laudo médico emitido por junta médica do DETRAN/MT e autorização da Receita Federal para aquisição de veículo com isenção de IPI, comprovando o preenchimento dos requisitos legais para o benefício fiscal estadual.
A ausência de regulamentação específica no regulamento estadual ou no convênio do CONFAZ não pode restringir o direito previsto em lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da supremacia da norma legal.
O Supremo Tribunal Federal, na ADO no 30, reconheceu omissão legislativa ao excluir pessoas com deficiência auditiva da isenção de IPI, decisão cujos fundamentos se aplicam por analogia à isenção de ICMS. A negativa do benefício à pessoa com deficiência auditiva implica discriminação indevida, afrontando os princípios constitucionais da isonomia, da dignidade da pessoa humana, da acessibilidade e da inclusão social. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, com status constitucional (Decreto Legislativo no 186/2008), impõe ao Estado o dever de assegurar igualdade de tratamento tributário às pessoas com deficiência. [...]”.
(
N.U 1043439-98.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Gabinete 2 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 02/12/2025
)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE ICMS NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA. REQUISITOS AUTORIZADORES PREENCHIDOS. ILEGALIDADE VERIFICADA. CONCESSÃO DA LIMINAR MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] III. Razões de decidir: 3.
A Lei Estadual n. 8.698/2007, com redação da Lei n. 11.505/2021, prevê expressamente a isenção de ICMS para pessoas com deficiência auditiva, desde que cumpridos os demais requisitos legais.
4. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015) reconhece a deficiência auditiva como impedimento sensorial de longo prazo que impõe obrigações à Administração Pública no sentido de garantir igualdade de condições e acesso a políticas públicas, inclusive tributárias. 5.
A recusa da isenção exclusivamente por ausência de regulamentação viola o dever de observância integral da norma vigente, impedindo o pleno exercício de direito subjetivo assegurado por lei.
6. A jurisprudência do STF reconhece a necessidade de tratamento igualitário às pessoas com deficiência auditiva em políticas públicas, inclusive fiscais, devendo essa compreensão orientar a interpretação das normas estaduais. [...]”.
(
N.U 1031987-83.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Gabinete 2 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025
)

Com efeito, demonstrado o preenchimento dos requisitos pela Impetrante (deficiência auditiva atestada e isenção de IPI deferida) e havendo lei estadual autorizativa, a concessão da segurança a medida que se impõe, não merecendo reparos a sentença de primeiro grau.

Assim, não merece prosperar aas insurgências recursais.

Remessa necessária

Os fundamentos da remessa necessária são os mesmos proferidos na análise no recurso de apelação, o que implica em ratificar a sentença objurgada.

DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação e, em remessa necessária, ratifico a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026